Tribunal: TJBA
Processo: 8142359-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8142359-13.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GILVAN ALEXANDRE AZARIAS Advogado(s): MANOEL NORBERTO LEITE NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RACISMO. PRELIMINAR NULIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADA. MÉRITO. OFENSAS PROFERIDAS DURANTE CORRIDA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA E COESA. MATERIALIDADE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE PENAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDIVIDUAIS. EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TESTEMUNHA (VÍTIMA INDIRETA) QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. GRATUIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Gilvan Alexandre Azarias contra sentença que o condenou à pena de 01 ano de reclusão (substituída por pena restritiva de direitos), 10 dias-multa, pagamento de reparação por dano moral e despesas processuais, pela prática do crime de racismo (art. 20 da Lei n. 7.716/1989), em razão de conduta discriminatória praticada contra passageiros negros durante uma corrida de Uber. 2. Consta da denúncia que: “Consta dos autos que, no dia 06 de agosto de 2019, por volta das 19:45h, nesta Capital, durante o trajeto de uma corrida de Uber, o motorista de aplicativo, Gilvan Alexandre Azarias, ora denunciado, praticou discriminação racial contra pessoas negras. De acordo com os elementos de prova contidos no procedimento investigatório, Tiago Lima Dantas de Pinho solicitou a prestação de serviço de transporte por aplicativo da empresa Uber, para se deslocar da Avenida Pinto de Aguiar com destino à estação de metrô de Pituaçu, tendo sido atendido pelo denunciado, que dirigida um veículo Prisma, placa policial PLE7759. Durante o percurso, após o noticiante e suas três colegas de faculdade que o acompanhavam (Hosana, Isadora e Jaci) comentarem entre si sobre o cheiro de mofo da sala de aula, o acusado iniciou um discurso racista e discriminatório, afirmando que pessoas negras exalam mau cheiro. Intrometendo-se na conversa dos passageiros, o denunciado comentou sobre um outro passageiro que entrou no seu carro e que cheirava mal, ressaltando que achou estranho o passageiro feder, pois ele era “até bonito, tinha cabelo liso e pele clara”, afirmando que, naturalmente, “negro fede”. Na sequência, uma das passageiras, de pronome Hosana, contestou o motorista, dizendo que o cheiro de alguém independia da cor da pele. Em resposta, o denunciado seguiu com comentários discriminatórios, com total naturalidade, sem demonstrar qualquer constrangimento com o fato de que estava conduzindo quatro pessoas negras em seu veículo.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por suposta condenação extra petita quanto à indenização por danos morais individuais; (ii) estabelecer se a prova dos autos comprova a materialidade e autoria do crime de racismo; (iii) determinar a legitimidade e adequação da condenação por danos morais em favor das testemunhas ofendidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não se configura julgamento extra petita quando o Magistrado concede reparação por danos morais individuais como decorrência lógica do pedido de reparação formulado na denúncia, especialmente diante da demonstração do abalo emocional sofrido pelas testemunhas diretamente impactadas. 5. Restam comprovadas, de forma inequívoca, a materialidade e autoria do delito de racismo, nos termos do art. 20 da Lei n. 7.716/1989, por meio dos relatos coesos e harmônicos das testemunhas que presenciaram as ofensas discriminatórias durante a corrida de Uber. 6. O dolo discriminatório do réu se evidencia pelo conteúdo de suas declarações, que veiculam preconceito contra o povo negro em geral, atingindo não apenas os passageiros presentes, mas reforçando estigmas sociais historicamente discriminatórios. 7. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor das testemunhas ofendidas encontra respaldo no entendimento jurisprudencial de que vítimas indiretas de crimes de discriminação podem pleitear reparação quando comprovado o abalo emocional sofrido. 8. Não há nos autos comprovação de dano moral sofrido pela passageira identificada como "Jaci", que não compareceu aos atos processuais e não produziu prova a respeito, impondo-se a exclusão da condenação nesse ponto. 9. O pedido de concessão da gratuidade judiciária não deve ser conhecido, por ser matéria afeta à competência do Juízo da Execução Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Não há julgamento extra petita quando a reparação por danos morais individuais decorre logicamente do pedido formulado e da prova de abalo emocional. 2. A palavra das testemunhas, quando harmônica e corroborada pelos demais elementos de prova, é apta a fundamentar a condenação por crime de racismo. 3. Testemunhas que presenciam diretamente ofensas racistas podem ser consideradas vítimas indiretas e têm direito à reparação por danos morais, desde que comprovado o dano efetivo. 4. A ausência de comprovação de dano individual obsta a condenação por danos morais em favor da testemunha não identificada como diretamente atingida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos III, X e XLII; CPP, art. 387, IV; Lei n. 7.716/1989, art. 20. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 82424, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, julgado em 17.09.2003, DJ 19.03.2004; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.483.289/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.08.2024, DJe 09.08.2024; TJBA, Apelação Criminal n. 0579687-58.2017.8.05.0001, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, publicado em 17.09.2024; TJBA, Apelação Criminal n. 0300763-26.2015.8.05.0150, Rel. Des. Ivone Ribeiro Gonçalves Bessa Ramos, publicado em 14.05.2024; TJSP, Mandado de Segurança Criminal n. 22208277720248260000, Rel. Grassi Neto, 9ª Câmara de Direito Criminal, j. 30.08.2024; TJMG, AC n. 10625110132291001, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 31.08.2017; TJBA, Apelação Criminal n. 0523911-05.2019.8.05.0001, Rel. Des. Eserval Rocha, 1ª Câmara Criminal, publicado em 10.08.2022. Vistos, relatados e discutidos nos autos da Apelação criminal n° 8001584-24.2024.8.05.0126, tendo como apelante GILVAN ALEXANDRE AZARIAS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE DO APELO e, na parte conhecida, DAR PROVIMENTO PARCIAL apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais à passageira identificada como “Jaci”, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104